Tribunal: TJDFT
Processo: 0726028-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. REJUSTE DE 84,32%. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. JULGADO DETERMINOU REAJUSTE COM REFLEXOS EM TODAS AS VANTAGENS SALARIAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1.Hipótese em que o Distrito Federal se revolta contra a decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença.

2.O acórdão transitado em julgado deferiu o reajuste de 84,32%, mas apenas no período de 1o/04/90 até 23/07.90, com reflexos em todas vantagens salariais. Assim, os reflexos daquele percentual de reajuste incidiriam sobre todas as vantagens, de modo que não se fez qualquer ressalva quanto às rubricas que não deveriam ser consideradas como incidentes nos cálculos, sequer houve limitação ao vencimento básico.

3.Entender que na elaboração dos cálculos se deveria tomar como base apenas o vencimento básico dos servidores, seria uma interpretação diversa daquilo que, de fato, restou sedimentado no título judicial transitado em julgado.

4.Agravo de instrumento conhecido. Negado provimento.